Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO AO TEMPO EM QUE O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO E FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. EXASPERAÇÃO. ROUBO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. CRITÉRIO PREVALENTE. 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando se apresenta em conformidade com os demais elementos do conjunto probatório.
3. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. A prática de um novo crime, enquanto o réu cumpria pena no regime aberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica, denota descaso com a lei, bem como retrata seu desinteresse por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta.
5. O fato de o roubo ter sido cometido no período noturno, contra vítimas do sexo feminino, por si só, não se consubstancia em argumento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ademais se não há nos autos evidência de que tal circunstância foi relevante para a consumação do crime. Precedentes.
6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
7. Na segunda fase da dosimetria, adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral, seja para a exasperação da pena diante de uma circunstância agravante, seja para reduzi-la, uma vez presente uma circunstância atenuante. Precedentes do STJ.
8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 anos de reclusão e o réu for reincidente.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.